Tribunal: TJDFT
Processo: 0716805-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716805-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido de retirada do presente recurso da pauta de julgamento - Id. 38032542. Nada há a prover quanto às petições Ids. 38035969 e 38035987. Mantenho a decisão Id. 35715840, que negou o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora